Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005443-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA MORAES - CPF: 005.331.661-44 (AGRAVANTE), VALDIRENE LOPES DOS SANTOS - CPF: 361.410.461-34 (AGRAVANTE), DILCE DUARTE DOS SANTOS - CPF: 353.564.641-34 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO CARDOSO PEREIRA - CPF: 273.988.031-68 (AGRAVANTE), LURDES ASSUNCAO BRAGA - CPF: 604.381.001-82 (AGRAVANTE), ZITA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 181.290.561-00 (AGRAVANTE), MARIA CARNAUBA DOS SANTOS - CPF: 616.665.721-87 (AGRAVANTE), TALITA MORGANA OLIVEIRA - CPF: 036.828.181-70 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 318.169.831-87 (AGRAVANTE), GELZAIR MAGALHAES FERREIRA - CPF: 205.176.531-68 (AGRAVANTE), CIDVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 284.432.681-15 (AGRAVANTE), MARIA VICENTINA FRANCISCO GARCIA - CPF: 137.206.998-46 (AGRAVANTE), IVONE DOS SANTOS NEIVA - CPF: 955.728.131-68 (AGRAVANTE), CARLOS FERREIRA VIEIRA - CPF: 203.721.241-00 (AGRAVANTE), ROSELI MALICE CARDOSO - CPF: 915.995.631-34 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO TALARICO - CPF: 167.115.898-90 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA SEGURADORA – COMPETÊNCIA – ATRIBUIÇÃO JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 150 STJ,
“Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005443-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA MORAES e OUTROS (14)

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS (4)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL FERREIRA MORAES e OUTROS (4)
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação ordinária que tramita sob o n.o 1007806-53.2018.8.11.0003, que declinou a competência para conhecer e prover a espécie e determinou a remessa dos autos à Seção Judiciária da Justiça Federal.

A agravante sustenta em síntese que “
ingressaram os Autores com ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança de suas casas
”; que “
aderiram à mesma Apólice Habitacional (RD BNH N.o 18/77), a qual rege todos os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional entre os dias 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995 (Doc. 2 – anexado à petição inicial)
”; que
“no curso processual, a Caixa Econômica Federal – CEF interveio na demanda, apresentando manifestação sobre seu suposto interesse na pretensão dos Agravantes
”; e que
“no caso em tela, não foi comprovado o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, razão pela qual, de acordo com o entendimento consagrado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em interesse da Caixa Econômica Federal no feito e, assim, de deferimento do ingresso dessa como litisconsorte passiva ou terceira interessada
”.

Requer, ao final, que se suspenda a decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão para indeferir o ingresso da Caixa Econômica no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.

A liminar restou indeferida.

Em contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MAURO DELFINO CESAR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020